Tribunal: TJPA
Processo: 0809781-30.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -ART. 157, §2°- A, I DO CÓDIGO PENAL- CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CLANDESTINIDADE DA CONDUTA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALORAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º-A, I CP – PALAVRA DA VÍTIMA REAFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, sobretudo quando o crime é realizado de maneira clandestina, exatamente como ocorre no caso em voga, em que as demais provas reunidas conferem verossimilhança ao relato, restando a materialidade e autoria do delito plenamente comprovadas. 2) No que concerne ao pedido de desclassificação da majorante de uso de arma de fogo, de igual forma, não merece prosperar, posto que comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime. Súmula 14 do TJPA. 5) Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 09 e 16 de setembro de 2024, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 18 de setembro de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809781-30.2021.8.14.0028

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -ART. 157, §2°- A, I DO CÓDIGO PENAL- CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CLANDESTINIDADE DA CONDUTA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALORAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º-A, I CP – PALAVRA DA VÍTIMA REAFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, sobretudo quando o crime é realizado de maneira clandestina, exatamente como ocorre no caso em voga, em que as demais provas reunidas conferem verossimilhança ao relato, restando a materialidade e autoria do delito plenamente comprovadas.

2) No que concerne ao pedido de desclassificação da majorante de uso de arma de fogo, de igual forma, não merece prosperar, posto que comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime. Súmula 14 do TJPA.

5) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os dias
09 e 16 de setembro de 2024­­­­­­­­­­­­­­
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de setembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO DE JESUS DA SILVA
, representado por advogado devidamente habilitado nos autos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal n°
0809781-30.2021.8.14.0028
, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2°-A, I, e art. 147, ambos do CP, fixando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal,

a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pelo primeiro delito, e cumulativamente a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprido no regime aberto, pelo segundo delito.

Em suas
razões recursais

(Num. 19195335 - Pág. 2/11),
a defesa sustenta ausência de prova inequívoca quando a autoria do apelante dos crimes elencados nos artigos 157, § 2º, inciso I e § 2º-A, 147 do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pelo decote do aumento de pena aplicado em razão do uso de arma de fogo (art. 157,§2-A, inciso I do CP).

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 20303976 - Pág. 2/8)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 21145853 - Pág. 1/7).

Os autos vieram a mim por redistribuição em razão de prevenção, conforme decisão da lavra da Desa. Vânia Lúcia Silveira
( ID 17825704).

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia por volta das 16h do dia 29/08/2021, apelante marcou encontro com a vítima, sob o pretexto de fazer uma vistoria e avaliar as condições do veículo CITROEN CL4 A 2L TEND (de cor prata e placa OTM-2828), pertencente a esta última. Entretanto, no momento do encontro, o denunciado, com uma pistola em punho, ameaçou a vítima e exigiu que lhe entregasse o veículo em referência, proferindo as seguintes palavras: “entrega o carro que você está devendo ao Claudemir, que estou aqui a mando dele para pegar o carro e ele me pagar”. Coagida, a vítima entregou a chave do veículo para o acusado, que imediatamente se evadiu do local.

O acusado o réu foi preso em flagrante, no dia 29/09/2021
(Num. 1783473 - Pág. 2),
pelo crime de porte de arma de fogo, estando com uma arma de fogo municiada com 18 munições intactas. Na ocasião também foi verificado que o carro que estava dirigindo possuía registro de roubo, informado no Boletim de Ocorrência Policial nº 00184/2021.104013-3
(Num. 17813469 - Pág. 6).

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes insertos nos arts. 157, §2°-A, I, e art. 147, ambos do CP, que está sendo imputado ao apelante.

Não obstante as razões recursais, de pronto verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade dos crimes esculpidos nos arts. 157. §2º-A, inciso I e 147
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelos
Boletins de Ocorrência Policial de
Nums. 17813469 - Pág. 6, 17813470 - Pág. 1 e 17813473 - Pág. 6), pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(Num. 17813473 - Pág. 12), o qual atestou a apreensão do veículo Citroen C4L A 2L TEND, PLACA OTM 2828, CHASSI 8BCNDRFJYEG521257 e 01 arma de fogo tipo pistola, Taurus, TH 380, calibre 38, Numeração SSL015069, com 01 carregador e 18 munições calibre .380 intactas,

e pelo
depoimento da vítima.

No tocante ao crime de ameaça, a materialidade resta configurada nos prints de mensagens constantes nos autos no

Num. 17813469 - Pág. 16.

Ouvida em juízo a vítima
(áudios nos IDS 17813599/17913600)
narrou com detalhes a conduta do acusado. Afirmou
possuir negócios na África, e que convidou o senhor CLAUDEMIR CORREIA para realizar um serviço em Moçambique, uma vez que o referido possuía conhecimento técnico em uma área que não é da sua especialidade, e que antes da realização da referida viagem para a África, o senhor CLAUDEMIR passou um valor de R$ 20,000,00 (vinte mil) reais para despesas atinentes a viagem, sendo que que depois de cobrir as despesas, sobraram R$ 8,000,00 (oito mil) reais, tendo efetivamente devolvido R$ 2,000,00 (dois mil) reais, de maneira que ainda restavam mais R$ 6,000,00 (seis mil) reais.

Pontuou que a fim de quitar tal dívida, ofereceu para vender seu carro a CLAUDEMIR, de onde deveria ser descontada a dívida de R$ 6,000,00 (seis mil) reais e depois repassado o restante do valor de venda, proposta que foi efetivamente aceita por CLAUDEMIR.

Segue narrando, desse modo, que logo após aceitar a referida oferta, CLAUDEMIR lhe ligou informando que havia uma pessoa interessada em adquirir o veículo, e que tal pessoa se encontrava na cidade de Marabá/PA, razão pela qual a vítima se deslocou até a cidade, onde se encontrou com o denunciado REGINALDO, que supostamente estaria interessado na aquisição do seu veículo; que se encontrou com o acusado, que se mostrou interessado em dirigir o veículo, de modo que seguiram para fazer o
test drive
com REGINALDO na condução do carro, sendo que após adentrar em uma rua sem câmera e sem movimentação,
REGINALDO colocou uma arma em sua cabeça e disse que estava pegando o carro a mando do senhor CLAUDEMIR
, visto que o acusado havia emprestado R$ 70.000,00 (setenta mil) reais para CLAUDEMIR, e que CLAUDEMIR havia indicado o referido veículo como forma de solver sua dívida.

Asseverou a vítima a partir de então
começou a receber ameaças por parte do denunciado, que exigia que o ofendido entregasse os documentos do carro perto do cartório em Marabá, dizendo que se tais documentos não fossem entregues, o acusado iria resolver de outra forma.
Afirma, inclusive, que o denunciado chegou a ligar para ele enquanto estava na delegacia, ocasião em que o delegado de polícia atendeu a ligação e conversou com o acusado, momento em que REGINALDO afirmou à autoridade policial que havia pegado o carro como forma de solver uma dívida que a vítima possuía com ele e que a vítima entregou o carro de livre e espontânea vontade.

Ainda perante este juízo, a vítima narrou que informou à autoridade policial que seu veículo possuía rastreador, o que possibilitou a localização e prisão do denunciado cerca de uma semana depois da subtração de seu carro, ocasião em que foi encontrada a arma de fogo em seu interior.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de não haver nenhuma testemunha que tenha presenciado o fato criminoso, importa esclarecer a
vítima reconheceu o réu
,
tanto na fase policial
, em que lhe foi mostrada quatro fotografias de pessoas diversas, tendo a vítima apontado o ora denunciado como autor do delito (Num. 17813469 - Pág. 24),
quanto na fase judicial
, por ocasião da audiência, ao reafirmar a autoria delitiva ao acusado.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações em sede policial e judicial, esta última sob o crivo do contraditório, quando afirma que,
o apelante foi o autor do crime de roubo
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Somado a isso, o próprio recorrente, embora tenha afirmado em Juízo que o automóvel foi entregue de maneira espontânea pela vítima, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que afaste a tese acusatória.

Não se está atribuindo valor absoluto à palavra da vítima, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outros indícios, reunidos, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

No que tange à valoração da palavra da vítima nos crimes de roubo realizados de maneira clandestina, cito jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ
. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) – grifamos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2
. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) – grifamos.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
.

No que concerne ao pedido de
desclassificação da qualificadora de uso de arma de fogo
, de igual forma, a defesa o faz sob o argumento de que deve ser demonstrado não apenas pela sua presença física, mas pela sua atuação direta na capacidade de coação exercida sobre a vítima. Ou seja, a demonstração inconteste de que a arma foi empregada de modo efetivo e comprovado na prática delitiva, aumentando o temor induzido na vítima, o que entende não ter ocorrido no caso em análise.

Nesse ponto, ressalta-se que para a jurisprudência a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime,
especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime.

Nesse sentido, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
ROUBO MAJORADO
. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. Por derradeiro, no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo que ultrapassado o entrave da Súmula n.182/STJ, a pretensão esbarraria, ainda, na Súmula n. 83/STJ.

6.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

7. In casu, conforme destacado no acórdão recorrido, "
o ofendido relatou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido abordado com um revólver e que o artefato bélico foi ostensivamente utilizado para impingir temor à vítima [...]", não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar, no curso processual, que a arma era desprovida de potencial lesivo
(e-STJ fl. 454). Desse modo,
ao concluir que o efetivo emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova, notadamente a palavra da vítima, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa de aumento de pena, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
.

8. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifo nosso).

Em igual sentido, cito entendimento sumular deste E. TJPA:

Súmula nº 14
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No presente caso, cumpre destacar que no momento da apreensão do veículo da vítima na posse do acusado, foi encontrado dentro do automóvel uma pistola taurus, modelo TH380, armamento que a vítima declarou em juízo que reconheceu na delegacia como sendo a arma usada no dia do crime perpetrado pelo acusado, conforme ID 17813600.

Sendo assim,
não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo
.

Mantida a majorante do uso de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP, atento ao dever de reanálise imposto a esta instância revisora, observa-se que devidamente realizada dentro das balizas legais, de modo que mantenho inalteradas a pena imposta ao apelante Reginaldo de Jesus da Silva, pela conduta delitiva prevista nos art. 157,§2º-A, inciso I do Código Penal,

a
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, com estio no art. 33, §2º, b do CP.

Quanto a
reprimenda penal imposta ao recorrente por incurso no crime de ameaça (art. 147 do CP),
deixo de proceder à análise da dosimetria da pena realizada, uma vez que a pena arbitrada é a mínima do referido tipo penal, qual seja,
01 (um) mês de detenção
.

Mantém-se inalteradas as regras do concurso material (art. 69 CP) fixadas na sentença recorrida, e as demais determinações nela contidas e que não tenham desafiadas pelo presente recurso.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2024